Tribunal: STF
Processo: RE 1458360
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. SITUAÇÃO ABARCADA PELA NORMA DO ART. 3°, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. ISENÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.



    Na sequência, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 475/RG (eDoc 3). 



    O Tribunal local, em sede de juízo de retratação negativo, proferiu novo julgamento, assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC/15). TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADA À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DO STF. ISENÇÃO DO TRIBUTO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EXEGESE DA RECENTE SÚMULA N. 649 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. (...)



    Retornando ao Supremo, o processo foi distribuído à minha relatoria, sob nova numeração.



    O recorrente alega violação os arts. 155, § 2º, X, “a”, e XII, “e”, da Constituição Federal.



    Sustenta que os serviços prestados pela recorrida não se enquadram na hipótese prevista pela Emenda Constitucional n. 42, pois os tomadores dos serviços estão localizados em território nacional, e não no exterior.



    Aduz que o instituto da imunidade tributária não socorre a recorrida, porquanto a Constituição Federal dispõe que a imunidade apenas se aplica nas hipóteses de transporte de mercadorias ao exterior prestados a destinatários localizados no exterior.



    Assevera a incidência do ICMS no transporte interno de mercadorias realizado entre estabelecimento produtor e porto/aeroporto alfandegado, ainda que posteriormente exportadas, vez que essa situação não configura transporte internacional de cargas.



    Afirma que o debate dos autos já foi apreciado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 475/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem confirmou sentença de parcial procedência, por entender que não incide ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que esse deslocamento ocorra em território nacional. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme disposição do art. 155, §2°, X e XII, "e", da Constituição Federal, o ICMS não incide sobre os serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do valor cobrado do imposto nas operações e prestações anteriores, cabendo à Lei Complementar excluir os serviços da incidência do imposto nas exportações. 



    Por sua vez, a Lei Complementar n° 87/96 dispõe em seu artigo 3°, g , II, que o imposto não incide sobre mercadorias ou serviços destinadas ao exterior, in verbis:



    .......................................................................................................



    Quanto ao tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido já disposto pelo douto magistrado a quo, ou seja, que a isenção disposta na LC n. 87/96 também alcança o transporte das mercadorias com destino ao exterior.



    .......................................................................................................



    Assim, ainda que o início e o fim do transporte ocorra em território nacional, caso a mercadoria seja destinada ao exterior, não incide o ICMS.



    Esse entendimento diverge da compreensão desta Suprema Corte, que, ao examinar o RE 754.917, piloto do Tema n. 475/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno, anteriores à exportação:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE 754.917/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 475/RG, DJe de 6 de outubro de 2020)



    Excerto do voto condutor desse paradigma delimita a controvérsia: 



    A mim parece que a questão é facilmente resolvida pela simples leitura do dispositivo constitucional. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição ocupa-se, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.



    .......................................................................................................



    Sobre a imunidade do ICMS nas operações de exportação, no RE nº 196.527/MG, cujo relator foi o Ministro Ilmar Galvão (DJ 6/4/99), a Corte decidiu que:



    “a não incidência do ICMS, prevista na letra a do inciso X do parágrafo 2º do art. 155 da CF é restrita a operações de exportação de produtos industrializados, não compreendendo o serviço utilizado no transporte dos ditos produtos no território nacional, ao qual sequer se refere a alínea a do inciso XII do mesmo dispositivo, que, desenganadamente, tem em mira transporte destinado ao exterior”. 



    No RE nº 212.637/MG, de relatoria do Ministro Moreira Alves, a Segunda Turma da Corte entendeu que, no acórdão recorrido, se teria ido além do que estabelecido no art. 155, § 2º, X, a, da Constituição, ao se estender a desoneração à prestação de serviço de transporte do Estado de Minas Gerais até o porto, onde as mercadorias seriam embarcadas para o exterior, situado em outro estado. 



    .......................................................................................................



    Em síntese, a expressão ”operações que destinem mercadorias para o exterior”, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação. O texto constitucional é claro ao pressupor a incidência do ICMS sobre as operações de circulação interna de mercadorias, assegurando a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. 



    Rememoro julgados que confirmam essa compreensão:



    TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens. Recurso não conhecido.



    (RE 196.527, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 13 de agosto de 1999)



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS: PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR: IMUNIDADE. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO: DISTINÇÃO. 



    C.F., art. 155, II, § 2º, IV, X, a, XII, e. I. - ICMS: hipóteses de incidência distintas: a) operações relativas à circulação de mercadorias; b) prestações de serviço interestadual e intermunicipal e de comunicações: C.F., art. 155, II. II. - A Constituição Federal, ao conceder imunidade tributária, relativamente ao ICMS, aos produtos industrializados destinados ao exterior, situou-se, apenas, numa das hipóteses de incidência do citado imposto: operações que destinem ao exterior tais produtos, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar: art. 155, § 2º, X, a. III. - Deixou expresso a C.F., art. 155, § 2º, XII, e, que as prestações de serviços poderão ser excluídas, nas exportações para o exterior, mediante lei complementar. IV. - Incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, no território nacional, incidindo a alíquota estabelecida por resolução do Senado Federal: C.F., art. 155, § 2º, IV. V. - R.E. conhecido e provido. 



    (RE 212.637, Segunda Turma, ministro Carlos Velloso, DJ de 17 de setembro de 1999)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal é benefício restrito às operações de exportação de produtos industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte interestadual ou intermunicipal dos referidos bens.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 602.399 ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de abril de 2016)



    As razões de decidir adotadas nesses pronunciamentos são aplicáveis ao contexto, tendo o acórdão recorrido delas divergido.



    Desse modo, uma vez que o texto constitucional garante aos exportadores o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, não há falar em abrangência da regra imunizante contida no art. 155, § 2º, X, “a”, aos serviços de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem e determinar a incidência do ICMS sobre a prestação do serviço de transporte interno dos produtos destinados ao exterior.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente